Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DECISÃO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, terceiro interessado requer a retirada do feito da pauta designada para o dia 28/9/2023 para fins de apresentar memoriais e realizar sustentação oral. Em face do comprovante de ID 48290570, manifesto-me pelo adiamento da sessão. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora